Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INEXISTÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULAMENTAÇÃO. ÁREA OBJETO DE REINTEGRAÇÃO PARCIAL À TERRACAP. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. VIA PROCEDIMENTAL INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinará possibilidade, ou não, de utilização, pela associação de moradores, da prerrogativa prevista no art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil.
2. O art. 784, inc. X, do CPC, autoriza o exercício da pretensão ao crédito oriundo de obrigações condominiais diretamente por meio da ação de execução. No entanto, é necessário observar a regra prevista no art. 1332 do Código Civil, que determina, para tanto, a prévia constituição regular do respectivo condomínio edilício.
3. O rol de títulos executivos previsto no art. 784 do CPC não pode ser alargado por meio de interpretação extensiva. Em outras palavras, o referido dispositivo deve ser interpretado de modo estrito.
4. Se a hipótese é de "condomínio irregular", a pessoa jurídica constituída deve ser reconhecida meramente como uma associação de moradores. Pode haver a cobrança das obrigações comuns geradas pela administração do espaço compartilhado pelos moradores, por meio de ação submetida ao procedimento comum, mas não é admissível a execução, diante da ausência de previsão no art. 784 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.